Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701549-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0734475-34.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por V12 MOTORS VW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, rejeitou a impugnação da ré, ora agravante, e autorizou o levantamento da quantia depositada pela parte autora (ID 133472692, origem). Em suas razões (ID 39042420), a agravante narra se tratar a ação originária de obrigação de fazer, em que a autora buscava a reativação da conta do Instagram, com suas funcionalidades, em 24 horas, sob pena de multa diária. Foi deferida a medida liminar, tendo o magistrado a quo determinado a reativação da conta no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Por conseguinte, dado início ao cumprimento de sentença, a agravada postula o recebimento de R$ 34.000,00 a título de multa, o que reputa excessivo. Afirma a desproporcionalidade das astreintes fixadas, e por isso entende que deve haver sua redução, sob pena de resultar em enriquecimento sem causa da autora. Acrescenta que a multa diária é medida de coerção, e não condenação, devendo observar a razoabilidade. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para excluir a multa diária ou, subsidiariamente, reduzir o patamar arbitrado. Preparo comprovado (ID 39042422). É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, a agravante busca a reforma de decisão que rejeitou a impugnação da ora agravante, e autorizou o levantamento da quantia depositada pela parte autora (ID 133472692, origem). Em exame preliminar da controvérsia, tenho como presentes os pressupostos autorizadores da tutela recursal vindicada, em especial o risco ao resultado útil do processo. No tocante à multa diária, observa-se ter sido fixada em R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Consta dos autos que o cumprimento da decisão judicial se deu com atraso de dezessete dias, elevando o valor das astreintes a R$ 34.000,00, exigidos na origem. Em análise perfunctória, parece ser razoável o valor fixado na origem, sobretudo porque o instrumento é utilizado como meio de coerção e o requerido foi recalcitrante em cumprir a tutela de urgência deferida, não havendo, à primeira vista, desproporcionalidade na quantia. Por outro lado, observa-se ter o juízo a quo autorizado o levantamento do montante depositado, o que teria o condão de esvaziar a utilidade deste agravo na hipótese de o Colegiado entender pela redução ou mesmo extirpação da sanção imposta, e já ter havido o levantamento pela parte credora. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo apenas para obstar o levantamento da quantia depositada em favor da parte autora, até o julgamento do mérito recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator